Tribunal: CARF
Processo: 10480.720890/2013-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.720890/2013-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.843 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2021
Recorrente
REFRESCOS GUARARAPES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2011
IRRF. FALTA DE RECOLHIMENTO. ALEGAÇÕES DE ERROS
PRESTADOS
NAS
RESPECTIVAS
DIRF
E
DCTF.
PROVA
INSUBSISTENTE. LANÇAMENTO DEVIDO.
Cabe à Contribuinte a apresentação de provas cabais dos erros alegadamente
cometidos no preenchimento das DIRFs e DCTFs, juntando aos autos os
registros contábeis e fiscais competentes, acompanhados de documentação
hábil, para infirmar os motivos que teriam levado a Autoridade Fiscal
competente a efetuar o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
arguições de nulidade da decisão recorrida e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhães Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Bárbara Santos Guedes (suplente
convocada) e Luiz Augusto de Souza Gonçalves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.720890/2013-09
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.843 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720890/2013-09

Relatório
Por bem retratar os fatos que envolvem o presente processo, reproduzo o
Relatório constante da decisão recorrida.
O presente processo trata de auto de infração exigindo o Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF) sobre trabalho assalariado, multas e acréscimos legais correspondentes:

O relatório fiscal informa que, mesmo após intimada, a autuada não comprovou o
recolhimento integral do IRRF informado na Dirf como retido, o que culminou com o
lançamento daqueles períodos de apuração para os quais não foi identificado pagamento
e que não constavam declarados em DCTF e discrimina o IRRF lançado da seguinte
maneira:
(...)
A contribuinte irresigna-se apenas quanto ao lançamento referente ao IRRF, código
0561, PA 01/2011, e código 1708, PA 08/2011, conforme demonstrativo extraído de sua
impugnação:
(...)
Afirma que, em relação ao IRRF, código 0561, PA 01/2011, efetuou um pagamento de
R$ 195.710,75 e informa que preencheu corretamente o período de apuração no Darf,
no entanto, ele consta com o PA 01/2001 nos sistemas da RFB, o que teria impedido sua
identificação.
Quanto ao IRRF, código 1708, PA 08/2011, alega, em síntese, ter preenchido
incorretamente a Dirf, ao informar como devido o valor de R$ 129.957,55, quando o
correto seria R$ 38.692,99. Argumenta que teria retido equivocadamente o valor de R$
91.264,56 da empresa Krones do Brasil Ltda, CNPJ 05.364.486/0001-60, e que teria lhe
devolvido tal retenção mediante uma transação bancária no valor de R$ 1.100.000,00, aí
incluídos R$ 91.264,56 de IRRF e R$ 32.246,78 de um “valor residual”.
Defende que, tendo sido declarado em DCTF o valor de R$ 34.045,57, o lançamento
correspondente ao IRRF, código 1708, PA 08/2011, deveria ser de R$ 4.647,42, valor
reconhecido (não impugnado).
Anexa notas fiscais e um comprovante de depósito que, segundo entende, justificariam
suas pretensões. No entanto, a maioria dos documentos anexados está ilegível.
Na fl. 120 do processo há um documento que menciona uma suposta restituição à
Krones do Brasil e faz referência à Nota Fiscal 70.311. Tal nota fiscal não foi
identificada entre as notas fiscais anexadas.
Considerando a existência de indícios de erro de digitação dos dados do Darf pelo banco
e indícios de devolução de valores que corresponderiam à parte do IRRF do mês de
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.843 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720890/2013-09

agosto/2011, o presente processo foi convertido em diligência para que a unidade de
origem:
a) identificasse se efetivamente ocorreu erro bancário na transcrição dos dados
do Darf apresentado e se o pagamento poderia ser aproveitado para o IRRF,
código 0561, do PA 01/2011;
b) solicitasse cópias legíveis das notas fiscais apresentadas, além da Nota Fiscal
70.311, que não se encontra no processo;
c) confirmasse se houve a efetiva devolução do valor informado (R$
1.100.000,00), pretensamente comprovada pelo documento de fls. 123, e se
parte desse valor refere-se à devolução de IRRF;
d) verificasse a legitimidade da movimentação contábil que deu azo à pretensão
da contribuinte;
e) após a verificação contábil, informasse o valor de fonte devida no mês de
agosto/2011, sob o código 1708; e
f) relatasse conclusivamente acerca de suas verificações.
A informação fiscal prestada pela unidade de origem confirma a existência de erro
bancário na transcrição dos dados do Darf:

Em relação ao IRRF devido no mês de agosto/2011, a unidade de origem informa que a
autuada não apresentou todos os documentos solicitados e que aqueles que foram
apresentados não permitiram confirmar a veracidade dos dados trazidos na impugnação.
A impugnação ao lançamento foi julgada pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento de Porto Alegre – DRJ/POA, que editou o Acórdão no 10-53.282 – 5a Turma, em 26
de dezembro de 2014, declarando procedente em parte o recurso apresentado. Referido acórdão
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
Ano-calendário: 2011
IRRF. CONFRONTO DIRF X DARF/DCTF.
Mantém-se o lançamento do imposto de renda informado em Dirf que não
tenha sido declarado em DCTF e afasta-se a multa de ofício correspondente
aos pagamentos comprovadamente efetuados antes do procedimento fiscal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Após a informação da Unidade de Origem, a DRJ/POA afastou a exigência da
multa de ofício incidente sobre o lançamento relativo ao período de apuração de 01/2011, haja
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.843 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720890/2013-09

vista a comprovação do recolhimento do tributo, efetuado anteriormente ao início da ação fiscal,
conforme o demonstrativo abaixo:

Já em relação ao lançamento efetuado em face do período de apuração de agosto
de 2011, concluiu a decisão recorrida não haver elementos nos autos que permitam identificar o
dito erro cometido pela Contribuinte nem a posterior devolução dos valores alegadamente
retidos. Em relação a este período de apuração o lançamento foi mantido na sua integralidade.
Irresignada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou o recurso de e-fls.
291/298, em que aduz o seguinte:
1) De início, propugna pela nulidade da decisão recorrida, haja vista que a
DRJ/POA não teria analisado os documentos juntados pela Recorrente aos
autos e que comprovariam suas alegações, acarretando cerceamento do seu
direito de defesa;
2) Assim como fizera quando da impugnação, esclarece que o valor declarado na
DIRF, no importe de R$129.957,55, estaria equivocado; o valor correto seria
de R$38.692,99. A diferença, no importe de R$91.264,56, fora retida
indevidamente da empresa KRONES DO BRASIL LTDA, quando da
aquisição de bens fornecidos pela mesma. A partir do momento em que
identificou a retenção equivocada, teria devolvido o respectivo valor à
KRONES através de um depósito bancário no total de R$1.100.000,00. Deste
total, R$91.264,56 se referiram ao IRRF retido indevidamente e R$32.246,78
seriam referentes a um “valor residual”. Cita “doc. fls. 123”;
3) Aduz que durante a diligência solicitada pela DRJ/POA, foi intimada a
apresentar uma série de documentos, tendo atendido/apresentado à
Fiscalização “aquilo que era possível e que, a seu ver, era suficiente para
sanar a dúvida”;
4) Juntou aos autos do processo o extrato bancário (doc 02) onde estaria
comprovado o pagamento de R$1.100.000,00 à KRONES, e que tal
documento “era prova individual e suficiente e que por si só demonstraria o
pagamento”;
5) A Autoridade Fiscal não teria apurado a ocorrência do fato gerador atinente às
retenções (isto é, a existência de situações concretas ensejadoras da retenção
hipoteticamente prevista na legislação tributária), nem determinou a matéria
tributável a fim de calcular o montante do tributo devido (CTN, art. 142),
limitando-se a apurar diferenças entre DIRF e DCTF, sem constatar a
realidade fática: na competência de 31/08/2011, em relação ao código 1708, só
houve retenções no valor de R$38.962,99; tendo sido declarado em DCTF (e
recolhido) o valor de R$34.045,57, o lançamento deveria limitar-se a
R$4.647,42, valor esse já reconhecido e pago pela Recorrente;
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.843 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720890/2013-09

Ao final, o processo foi encaminhado a este Conselheiro para relatar e votar.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Como vimos no Relatório, a questão a ser apreciada nesta instância resume-se ao
lançamento do IRRF do período de 08/2011. A Autoridade Fiscal, ao proceder o “batimento”
entre os valores informados na DIRF e os lançados na DCTF, verificou uma diferença não
declarada e não paga de R$95.911,98 a título de IRRF incidente sobre serviços prestados por
pessoa jurídica (código de receita 1708).
A Recorrente, ao impugnar o auto e infração, alegou que tal valor teria sido
declarado equivocadamente na DIRF, haja vista que referir-se-ia a uma retenção indevida sobre
pagamento efetuado à empresa KRONES DO BRASIL LTDA. Aduziu, ainda, que o pagamento
realizado à empresa KRONES seria decorrente da aquisição de bens, não passíveis, portanto, da
incidência do IRRF. Também alegou que, ao perceber o erro cometido (a retenção), teria
devolvido o respectivo valor à empresa KRONES, em 04/10/2011, juntando aos autos o
comprovante de e-fls. 123. Este documento, que informa um pagamento de R$1.100.000,00,
comprovaria a retenção indevida de R$1.064.753,22, acrescida de um valor dito “residual” de
R$32.246,78.
A Autoridade Julgadora de 1a instância baixou o processo em diligência para que
a Fiscalização verificasse as alegações da Recorrente mediante a requisição de novos
documentos/registros contábeis (v. e-fls. 179/182). Assim dispôs o despacho de diligência:
Considerando a existência de indícios de erro de digitação dos dados do Darf pelo banco
e indícios de devolução de valores que corresponderiam à parte do IRRF do mês de
agosto/2011, o presente processo foi convertido em diligência para que a unidade de
origem:
a) identificasse se efetivamente ocorreu erro bancário na transcrição dos dados do Darf
apresentado e se o pagamento poderia ser aproveitado para o IRRF, código 0561, do PA
01/2011;
b) solicite cópias legíveis das notas fiscais apresentadas, além da Nota Fiscal 70.311,
que não se encontra no processo;
c) confirme se houve a efetiva devolução do valor informado (R$ 1.100.000,00),
pretensamente comprovada pelo documento de fls. 123, e se parte desse valor refere-se
à devolução de IRRF;
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.843 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720890/2013-09

d) verifique a legitimidade da movimentação contábil que deu azo à pretensão da
contribuinte;
e) após a verificação contábil, informe o valor de fonte devida no mês de agosto/2011,
sob o código 1708; e
f) relate conclusivamente acerca de suas verificações.
A Autoridade Fiscal intimou a Contribuinte a apresentar os seguintes
documentos/esclarecimentos:

Em resposta, a Recorrente apresentou os documentos de e-fls. 215/251. Após a
análise dos referidos documentos a Autoridade Fiscal proferiu a Informação de e-fls. 252/259,
concluindo o seguinte:

Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.843 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720890/2013-09

A Informação Fiscal foi submetida à Recorrente para que se manifestasse quanto
ao seu teor, entretanto, passados 30 dias da sua ciência, nenhuma observação foi feita por parte
da mesma (v. e-fls. 262).
No recurso voluntário, prefacialmente, foi arguida a nulidade da decisão recorrida,
haja vista que, segundo a Recorrente, a DRJ/POA não teria analisado os documentos juntados
aos autos e que comprovariam suas alegações, acarretando cerceamento do seu direito de defesa.
Sem razão a Recorrente. Os documentos juntados aos autos foram analisados,
inclusive, em fase anterior ao julgamento da impugnação, tanto é assim que a Autoridade
Julgadora a quo determinou a baixa do processo em diligência por entender que os documentos
constantes dos autos não eram suficientes para provar o alegado pela Recorrente. Realizada a
diligência, o processo foi pautado para julgamento, ocasião em que a DRJ/POA proferiu o
acórdão no 10-53.282 – 5a Turma, do qual extraí os seguintes excertos:
No presente caso, o lançamento deve-se aos valores informados em Dirf e não
confessados em DCTF e nem recolhidos pela interessada.
A fiscalização atuou corretamente ao constituir a totalidade do crédito tributário
decorrente da diferença entre o que havia sido declarado pelo contribuinte em Dirf e na
DCTF, justamente porque esses valores não foram constituídos na DCTF.
A unidade de origem confirmou que houve erro bancário na transcrição dos dados do
Darf de código 0561, do PA 01/2011, restando comprovado o seu recolhimento antes da
ação fiscal e, sobre o lançamento correspondente não deve incidir multa de ofício, que
deve ser exonerada:

Convém que a unidade de origem proceda à alocação do Darf, de modo a vinculá-lo ao
presente processo.
Não há elementos nos autos deste processo que permitam confirmar a alegação de erro
em parte da retenção do PA 08/2011 com posterior devolução de valores supostamente
retidos e, portanto, em relação a esse período de apuração, o lançamento deve ser
mantido em sua totalidade.
Diante do exposto, voto para que seja julgada parcialmente procedente a impugnação do
sujeito passivo, para exonerar a multa de ofício correspondente ao pagamento
comprovadamente efetuado:
Vejam que a decisão tomada pela DRJ/POA levou em consideração a diligência
realizada pela Unidade de Origem, que concluiu pela procedência parcial das alegações de
defesa. Então, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa pela falta de análise dos
documentos juntados pela Recorrente. Todos os documentos foram objeto de análise criteriosa,
tanto da Autoridade Julgadora, quanto da Autoridade Diligenciadora. Vê-se, claramente, que as
conclusões da Informação Fiscal de e-fls. 252/258 foram acatadas na íntegra pela DRJ/POA,
tanto naquilo que era favorável aos interesses da Recorrente quanto no ponto em que foi
desfavorável.
Portanto, rechaço de plano a arguição de nulidade da decisão recorrida.
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.843 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720890/2013-09

No mérito, a Recorrente repete os argumentos já expendidos quando da
impugnação, não trazendo aos autos nada de novo, nenhum documento a mais além dos já
constantes do processo até a proposição do recurso voluntário.
Ora, a decisão recorrida fundamentou sua conclusão no fato de inexistirem provas
nos autos acerca dos erros supostamente cometidos no preenchimento da DIRF e da DCTF. E o
recurso voluntário não dialogou com a decisão recorrida em relação à fundamentação por ela
adotada, preferindo tangenciar o tema, reproduzindo o que já havia dito quando da impugnação
ao lançamento. Preferiu a Recorrente alegar que as provas juntadas aos autos não teriam sido
apreciadas pela Autoridade Julgadora a quo, o que já vimos não ter ocorrido.
A decisão recorrida e a Informação Fiscal elaborada após a realização da
diligência foram muito claras ao estabelecer o caminho que deveria ter sido seguido pela
Contribuinte para comprovar o seu direito. No caso, haveria a necessidade de anexar aos autos o
extrato bancário, para comprovar o efetivo pagamento dos valores ditos devolvidos à empresa
KRONES; também não foi apresentado nenhum demonstrativo detalhando os pagamentos a que
se refere o valor consolidado; não foi apresentado o livro diário, com tais detalhamentos, ficando
em aberto uma explicação plausível para o tal “valor residual” de R$35.246,78. Todos esses
elementos constam da Informação Fiscal, incorporada na sua totalidade à decisão recorrida.
Por todo o exposto, não nos resta outra opção a não ser manter integralmente, por
seus próprios fundamentos, o decidido no acórdão a quo, razão pela qual afasto as arguições de
nulidade da decisão recorrida e, no mérito, nego provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital